Tribunal: STF
Processo: HC 254631
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. TENTATIVA DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. EMPREGO DE FOGO. MEIO CRUEL. QUALIFICADORA. EXTENSÃO DAS QUEIMADURAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



1.Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus, considerando que o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à idoneidade da motivação e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão. O agravante alegou ilegalidade na dosimetria da pena, defendendo a aplicação da atenuante da confissão espontânea, bis in idem na consideração do emprego do fogo e requereu a aplicação de maior fração de diminuição pela tentativa.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2.Há três questões em discussão: (i) aferir a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea; (ii) estabelecer se há ilegalidade na dosimetria da pena aplicada ao paciente em razão de bis in idem; e iii) examinar a questão da fração de diminuição atinente à tentativa. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



3.A confissão de fato que não contribui para a formação do convencimento do julgador, não configura colaboração suficiente para justificar a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, em conformidade com precedentes do STF.



4.A valoração negativa realizada pelo magistrado, que considerou as graves consequências sofridas pela vítima, as quais não se confundem com a qualificadora do meio cruel - emprego de fogo, não importa no alegado bis in idem.



5. A fração de diminuição pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido em rumo à consumação do crime. Divergir da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias implicaria reexame de fatos e provas, providência inviável em habeas corpus.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



6.Agravo regimental desprovido.